Tribunal: TJES
Processo: 5016977-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016977-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GIORDANO BRUNO SIMOES SAITER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016977-08.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDA: GIORDANO BRUNO SIMÕES CHAVES, ViLOG OGISTICA E COMERCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO
. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO APRESENTANTE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7743784. Contrarrazões, Id. 7743790, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7743784), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7743781), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., VILOG LOGISTICA E COMERCIO LTDA, solidariamente a pagarem a GIORDANO BRUNO SIMOES SAITER, o valor de: a.

R$
723,94 (setecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), à título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do desembolso, em 30/03/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);
b.

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a partir da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, sob o argumento, em síntese, de que o autor realizou contrato de compra e venda com a segunda requerida (Vilog Logistica e Comércio ltda) no valor total de R$ 67.796,50, pago entrada no valor de R$ 35.630,00, sendo o restante parcelado por meio de boleto bancário emitido pelo Santander, todos devidamente quitados. Sustenta que foi surpreendido com o protesto de seu nome, emitido em 29/01/2022, seis meses antes da criação da segunda requerida e sete meses antes da assinatura do contrato. Aduz que a segunda requerida emitiu carta de anuência apenas em 29/03/2023 e que o autor teve que arcar com a taxa para baixa do protesto. Sustenta ainda que em razão do protesto indevido enfrentou vários problemas, pleiteia pela reparação material e moral.

O Banco recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, sustenta inexistência e ato ilícito de sua parte, inexistência de reparação moral, alternativamente, postula pela minoração da quantia arbitrada a título de dano moral.

O caso em apreço cinge-se em aferir se a recorrente (apresentante) pode ser responsabilizado por protesto irregular de duplicata emitida contra o recorrido (sacado), em decorrência de protesto indevido.

Pois bem, na hipótese de protesto indevido de duplicata, tanto o apresentante quanto o sacador respondem solidariamente perante o sacado (autor). Assim,
a instituição financeira que encaminha duplicata mercantil sem verificar previamente a sua regularidade e validade, age com negligência, implicando na sua responsabilidade juntamente com o sacador. Segue Jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING.
PROTESTO INDEVIDO
DE
DUPLICATAS
.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA. As corrés firmaram contrato de factoring.
Protesto indevido
de títulos.
Responsabilidade
solidária.
Duplicatas
com ausência de aceite ou comprovação de recebimento das mercadorias. Confissão de
protesto

indevido
de título na defesa da apelante (fl. 136).
Responsabilidade
solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para securitização (ou faturização). Honorários fixados de forma razoável e proporcional. Fixação por equidade inadequada ao caso concreto. Aplicação da tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076). Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ( TJ SP Apelação Cível 10006569420218260424. Data da publicação: 22/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO-MANDATO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO BANCO ENDOSSATÁRIO E DO CREDOR MANDATÁRIO. SUMULA 476 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. Endosso-mandato. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a
protesto
, extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.
Responsabilidade
solidária do credor. O credor mandatário é responsável pelos danos decorrentes do
protesto indevido
levado a efeito pelo banco mandatário, eis que não adotou as cautelas necessárias para sua segurança e de seus clientes, tendo em vista que protestou títulos indevidamente. Dano moral configurado. O
protesto indevido
e a inscrição em cadastros de proteção ao crédito ensejam abalo moral (in re ipsa). Precedentes desta Corte. Quantum indenizatório mantido. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078253960, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 13/09/2018).

Assim, coaduno com o entendimento do juízo a quo que assim dispôs:

“Conforme o documento de ID 25985449, verifica-se que o título que deu ensejo ao protesto tem data de emissão anterior a abertura da conta e da empresa Requerida, o que se confirma também com o documento de ID 25985411.

De acordo com a Súmula 476, do STJ, "o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

Com efeito, entendo que o banco Requerido não comprovou que verificou a higidez do título antes de levá-lo a protesto, nesse sentido, configurando falha na prestação do serviço e excesso de mandato, afastando assim a aplicação da referida Súmula.”

Ora, a
dmitir que os bancos podem submeter a protesto títulos de sem a adoção de nenhuma providência voltada a verificar a existência de lastro daquelas cártulas, é, de modo absurdo, outorgar-lhes licença para, impunemente, no exercício e a bem de suas atividades empresariais, macular a honra alheia.

Assim, indevido o protesto, devido a devolução do valor pago pelo autor para a baixa do título.

No que tange ao dano moral,
a jurisprudência moderna é tranquila ao pronunciar que o indevido protesto acarreta dano moral presumido, pelo inequívoco comprometimento que traz à imagem da pessoa natural ou jurídica, em termos de abalo ao crédito.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)